Tribunal: STF
Processo: ARE 1516264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL NOTURNO. VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM. INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PELA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito à percepção de 13º salário e 1/3 constitucional de férias é garantido na Constituição Federal, conforme incisos VIII e XVII do artigo 7º. Ademais, os referidos incisos preveem que o cálculo, em ambos os casos, têm como base a remuneração integral.



    Em relação aos Policiais Militares do Estado do Piauí, a Lei nº 5.378/2004, em seus arts. 39 e 40, assevera:



    Art. 39. O policial militar da ativa e da inatividade terá direito à percepção do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor integral dos proventos. 



    Art. 40. O policial militar da ativa terá direito ao gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, concedido concomitantemente com a remuneração do mês, independentemente de solicitação.



    No entanto, analisando a referida Lei percebe-se que não há clara definição das verbas que compõe a remuneração integral dos militares. Omissão que foi sanada pelo Decreto nº 14.482/2011, que prevê expressamente:



    DECRETO Nº 14.482, DE 26 DE MAIO DE 2011



    Art. 10. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário e o adicional noturno não são computados para a concessão de nenhuma outra vantagem remuneratória, inclusive gratificação natalina (décimo terceiro salário). (grifo nosso)



    Desse modo, constata-se que o adicional noturno constitui verba indenizatória e propter laborem, não compondo a remuneração para fins de cálculo para o pagamento do 1/3 constitucional de férias e do 13º salário.



    (...)



    Assim, no caso particular dos autos, analisando os contracheques do autor, verifica-se que a base de cálculo para o pagamento do 1/3 constitucional de férias e do 13º salário foi inadequada apenas quanto a não inclusão do abono de permanência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente